Tribunal: TJDFT
Processo: 0003255-69.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CASO FORTUITO. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INCABÍVEL. RESPONSABILIDADE DA RÉ PELO ATRASO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES. MULTA DEVIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. MANUTENÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA CUMPROMENTO DA SENTENÇA. ART. 475-J DO CPC/73. VALOR DA MULTA MORATÓRIA. MANUTENÇÃO. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A demora do Poder Público, carência de materiais e mão de obra são circunstâncias inerentes ao risco da atividade exercida pela construtora e não caracterizam caso fortuito ou força maior.
2. Não se aplica a teoria do adimplemento substancial em favor da construtora quando não há a entrega do imóvel ao promitente-comprador.
3. A entrega do imóvel após o prazo previsto em contrato configura a inadimplência da ré, que justifica a resolução do contrato por culpa destas, com devolução de todos os valores pagos pelo autor, sem qualquer retenção.
4. Verificada a responsabilidade da promitente vendedora quanto ao atraso na entrega do imóvel, cabível a aplicação de multa prevista no contrato.
5. Nos casos de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.
6. A correção monetária da multa moratória contratual é devida a partir do vencimento de cada parcela mensal.
7. Havendo condenação, como é o caso dos autos, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados pelo juiz entre 10% e 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 20, § 3o, do CPC/73.
8. É insuficiente, para fins de cumprimento voluntário (CPC/1973 475-J), a intimação na sentença condenatória. Para fluência do prazo de 15 dias para pagamento, é indispensável nova intimação. Súmula 517 do STJ.
9. Havendo previsão de cláusula penal para a inadimplência da promitente-vendedora, incabível inversão da cláusula que prevê os encargos moratórios apenas para o inadimplemento do promitente-comprador, ainda que mais benéfica a este.
10. A multa contratual, tal como os lucros cessantes, é devida até a data da averbação do habite-se no registro imobiliário, pois é quando o imóvel está efetivamente disponível ao consumidor.
11. É incabível a cumulação de lucros cessantes com multa moratória. Tema 970 do STJ.
12. Não demonstrado que o inadimplemento contratual extrapolou mero aborrecimento, não está caracterizado o dano moral.
13. Deu-se parcial provimento aos apelos da ré e do autor.